Tribunal: TJPA
Processo: 0803387-52.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803387-52.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUCIENE COSTA PRESTES

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800234-21.2020.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU-PA

REQUERENTE: LUCIENE COSTA PRESTES

REPRESENTANTE:HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO, RAQUEL SOUSA PEREIRA e CAMILA SILVA MELO

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE PENAL SEM REDUÇÃO DA PENA-BASE (SÚMULA 231 DO STJ). RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal interposta com os seguintes pedidos:

1.1. Reconhecimento da nulidade das provas por ilicitude, sob alegação de invasão de domicílio;

1.2. Absolvição por insuficiência de provas, com base em contradições nos depoimentos policiais;

1.3. Subsidiariamente, redimensionamento da pena para aplicação da atenuante da menoridade penal e do tráfico privilegiado, bem como fixação de regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise das seguintes questões:

2.1. Legalidade das provas obtidas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão;

2.2. Existência de elementos suficientes para afastar a condenação;
2.3. Correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da menoridade penal e do tráfico privilegiado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Licitude das Provas:

3.1. O mandado de busca e apreensão foi expedido para o endereço onde a ré foi encontrada, sendo legítima a apreensão dos entorpecentes e demais objetos relacionados ao tráfico de drogas. Não há comprovação de irregularidades no cumprimento da ordem judicial ou violação ao devido processo legal.

4. Da Materialidade e Autoria:

4.1. A condenação está fundamentada em provas robustas, incluindo depoimentos policiais e confissão espontânea da ré, que admitiu ser proprietária das drogas e que os valores apreendidos eram provenientes do tráfico.

5. Da Dosimetria da Pena:

5.1. A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5.2. O reconhecimento da menoridade penal (art. 65, I, do CP) não resultou em redução da pena-base, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, que veda a redução abaixo do mínimo legal.

5.3. O pedido de aplicação do tráfico privilegiado foi deferido pela presença dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão Criminal conhecida e parcialmente procedente, alterando-se a pena final fixada na sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: A revisão criminal destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário ou nulidade insanável, não se prestando à rediscussão de matérias já analisadas em decisão transitada em julgado quando inexistem provas novas ou flagrante ilegalidade nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 59 e art. 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 597.270/STF; AgRg no REsp nº 1886476/MS (STJ); AgRg no HC nº 798732/SP (STJ).

.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800234-21.2020.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU-PA

REQUERENTE: LUCIENE COSTA PRESTES

REPRESENTANTE:HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO, RAQUEL SOUSA PEREIRA e CAMILA SILVA MELO

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposto em favor de
LUCIENE COSTA PRESTES
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 621, I e II, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Igarape-Açu/PA
, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas
razões recursais
(id.25051227), a defesa sustentou preliminarmente o benefício da justiça gratuita; No mérito, 1) Alegação de nulidade das provas por ilicitude, invasão de domicílio; 2) Absolvição por insuficiência de provas – contradição nos depoimentos dos policiais; 3) Reconhecimento e aplicação da atenuante menoridade penal; 4) Aplicação do tráfico privilegiado; 5) Aplicação do regime aberto.

Por tais assertivas, sendo dessa feita necessário assim sua revisão.

Os autos me vieram redistribuídos, ocasião que deferi a gratuidade das custas processuais. (id.25092101)

Nesta
Superior Instância
(id.25436141), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
do recurso, com a reforma apenas da 2ª fase da dosimetria elaborada pelo Juízo sentenciante, no sentido de reconhecer e aplicar a atenuante de menoridade relativa em benefício da revisionanda, em quantum a ser fixado ao prudente arbítrio da c. Seção de Direito Penal deste e. TJPA.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, por entender presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando devidamente instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, e apontando como fundamento o art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Adianto que assiste parcialmente razão ao requerente.

Consoante relatado alhures, o presente recurso objetiva, em síntese, Alegação de nulidade das provas por ilicitude, invasão de domicílio; Absolvição por insuficiência de provas – contradição nos depoimentos dos policiais e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade penal, e aplicação do tráfico privilegiado, e o regime aberto.

DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS

Preliminarmente

suscita a nulidade de toda instrução processual, sob o fundamento da ilicitude de provas por derivação, que teriam sido produzidas mediante suposta violação de domicílio, por ocasião da sua prisão em flagrante, a qual fora decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em face de outra pessoa de prenome DARIANE, alcunha “DANDARA”, sendo que a ordem judicial não se estendia à revisionanda, que sequer haveria sido mencionada no documento, o que caracterizaria violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal

Inicialmente, colhe-se dos autos que a ora recorrente foi denunciada pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido presa em flagrante delito no dia 13/04/2020, por volta das 08h30, onde a ré LUCIENE COSTA PRESTES mantinha em depósito um frasco plástico 06 (seis) porções de COCAÍNA, pesando 72,993g (setenta e dois gramas, novecentos e noventa e três miligramas); 03 (três) televisões; 01 (um) aparelho celular Iphone; 02 (duas) motocicletas, sendo uma POP 100, cor preta e uma TITAN 160, cor vermelha; 5 kg de sacos plásticos que são utilizados para fazer a embalagem do entorpecente e a quantia de R$ 1.332,00 (um mil, trezentos e trinta e dois reais), proveniente da venda da droga.

A Denúncia foi recebida em 22/04/2020.

Em 14/10/2020 o juízo prolatou a sentença condenando a requerente
LUCIENE COSTA PRESTES
as penas de 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Percebe-se, assim, que a prova que ora se busca ver reexaminada já foi profunda, zelosa e detidamente analisada pelo juízo da Comarca de Igarapé Açu.

Ao contrário do afirmado, a decisão está lastreado em provas existentes nos autos, demonstrando sobremaneira a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito no artigo
33
da Lei
11.343
/06, mormente pelo depoimento do policial condutor da ocorrência, RAIMUNDO NONATO DA ROCHA MARINHO.

De acordo com os autos o Delegado de Polícia local requereu a busca e apreensão na casa da ré, visando localizar a nacional DANDARA, que pertenceria a uma facção criminosa e estaria escondendo arma para prática delituosa no município de Igarapé Açu. No momento do cumprimento da diligência somente a acusada estava na residência, ocasião em que foi encontrada a droga, a quantia de R$ 1.332,00 (hum mil trezentos e trinta e dois reais) que seria proveniente da mercancia e diversos outros objetos, tais como, 03 televisores, 01 aparelho celular iphone, duas motocicletas, mais 05kg de sacos plásticos geralmente usados para embalagem de entorpecente.

Observo que a requerente não juntou aos autos, comprovante do mandado judicial de busca apreensão a atestar a referida alegação, e de acordo com que consta na sentença a busca fora realizada em razão de mandado de busca e apreensão na casa da ré, onde residia a nacional conhecida por “DANDARA”, logo não fora reconhecido pelo juízo singular qualquer ilegalidade na busca realizada.

Há ainda os depoimentos colhidos em juízo, no qual informaram que a ré ao ser questionada pelos policiais, informou que as drogas eram suas e o dinheiro era proveniente da comercialização de entorpecentes.

É cediço que a
Revisão Criminal
é uma ação penal de natureza excepcional cuja competência para seu conhecimento é, originariamente, dos Tribunais de Justiça, e tem por escopo a superação da coisa julgada em situações taxativamente expressas em lei. Sobre o tema, bem leciona o doutrinador
José Frederico Marques
:

“(...).
a revisão criminal não é recurso de reexame, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário. Por erro judiciário se entende a sentença baseada em prova falsa; a sentença desautorizada por prova nova; a sentença que afronta texto expresso de lei e a sentença contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de tranquilidade social, cede ao direito de liberdade pessoal
”. (Elementos do Direito Processual Penal, vol. III, pág. 75).

Guilherme de Souza Nucci
, discorrendo sobre a natureza da revisão criminal, assim ensina:

“(...).
É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário
”. (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 8ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 926).

Nesse enredo, a admissibilidade da Revisão Criminal está adstrita a hipóteses restritas, taxativamente previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Grifei

Depreende-se, de tais ensinamentos, que a revisão criminal destina-se a corrigir erro judiciário, e não a rever uma decisão que foi contrária a ré. E, em minuciosa análise feita aos autos, não obstante os argumentos dispensados na petição revisional, as questões que se busca ver reexaminadas já foram detidamente analisadas quando da prolação da sentença condenatória, o qual entendeu que as provas carreadas aos autos comprovam, sem sombra de dúvidas, que a peticionária perpetrava o tráfico ilícito de drogas, razão pela qual inviável a requerida nulidade da sentença e/ou aplicação do
in dubio pro reo
.

Percebe-se, assim, que a prova que ora se busca ver reexaminada já foi profunda, zelosa e detidamente analisada pelo juízo da Comarca de Igarapé Açu.

Ao contrário do afirmado, a decisão está lastreado em provas existentes nos autos, demonstrando sobremaneira a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito no artigo
33
da Lei
11.343
/06, mormente pelo depoimento do policial condutor da ocorrência, RAIMUNDO NONATO DA ROCHA MARINHO.

Segundo os depoimentos colhidos em juízo, no qual informaram que a ré ao ser questionada pelos policiais, informou que as drogas eram suas e o dinheiro era proveniente da comercialização de entorpecentes. Logo não há qualquer irregularidade a ser sanada. Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

Depreende-se, de tais ensinamentos, que a revisão criminal se destina a corrigir erro judiciário, e não a rever uma decisão que foi contrária a ré. E, em minuciosa análise feita aos autos, não obstante os argumentos dispensados na petição revisional, as questões que se busca ver reexaminadas já foram detidamente analisadas quando da prolação da sentença condenatória, o qual entendeu que as provas carreadas aos autos comprovam, sem sombra de dúvidas, que a peticionária perpetrava o tráfico ilícito de drogas, razão pela qual inviável a requerida nulidade da sentença

e/ou aplicação do
in dubio pro reo
.

Outrossim, a pretensão da peticionária choca-se ao pacífico entendimento de que em sede de revisão criminal o ônus da prova é invertido, cabendo ao peticionário fazer prova de suas alegações
.

Nesse sentido:

"REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE LATROCÍNIO - ART.
157
,
§ 3º
, SEGUNDA PARTE DO
CP
- RECURSO DE APELAÇÃO - PENA QUE FOI REDUZIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE - VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS - EVIDÊNCIA DOS AUTOS - QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS - AUSÊNCIA DE PROVA NOVA - REDISCUSSÃO PROIBIDA - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU MISTER - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO - ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.
66
DO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS - (...). No âmbito da revisão - art.
621
do
CPP
-, ocorre uma inversão do"onus probandi", ou seja, acaso o condenado não comprove o que alega de forma adequada, isenta de dúvida, o seu pleito revisional não pode ser acatado, em especial, porque a revisão criminal não se presta a um simples reexame das matérias já discutidas em 1º e 2º Graus de Jurisdição, como se fosse uma nova modalidade de apelação criminal. (...)". (
Revisão Criminal 1.0000.13.072979-1/000
, Rel. Des. Sálvio Chaves)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz como fundamento da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

De início, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.

Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art.
59
do
Código Penal
. Tratando-se de condenada por delitos previstos na
Lei de Drogas
, o art.
42
da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art.
59
do
Código Penal
.

Eis o trecho da sentença condenatória, na parte da dosimetria das penas do ora requerente:

“A culpabilidade da agente é grave, pois assumiu a distribuição da droga no município após a prisão de seu companheiro. A acusada não registra antecedentes. Sua conduta social não foi apurada. Quanto à personalidade, não apurada. Os motivos que levaram a denunciada a delinquir era manter a forte atuação na distribuição de drogas município, iniciada pelo companheiro preso. As circunstâncias em que o delito foi praticado são normais para o crime. As consequências foram em grau mínimo, posto que, parte da droga e dos bens foi apreendida. A vítima neste caso é a própria sociedade. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstância agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena mediana como a inicial. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, entendo pela inexistência de causas de aumento e diminuição. Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Conforme se observa, o magistrado na primeira fase da dosimetria da pena fixou a pena-base no seu mínimo legal, portanto, não há qualquer reparação a ser feita.

Quanto a segunda fase – Do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB.

A RÉ

LUCIENE COSTA PRESTES nasceu em 19/09/2000 (id.25051233) , e o crime fora cometido em 13/04/2020, portanto, a ré possuía 19 (dezenove) anos de idade, motivo pelo qual reconheço a menoridade penal da ré na época dos fatos, entretanto, deixo de aplicar o quantum redutor tendo em visa a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, não há qualquer reparação a ser feita, mantendo o quantum de
5 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos)dias-multa.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, DO ART.33, DA LEI Nº 11.343/06)

Na terceira fase
, entendo ser pertinente os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, a réu

é primária, não tem maus antecedentes, e não há qualquer prova de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB serem favoráveis a requerente, não havendo qualquer majoração na pena-base fixada em seu mínimo legal.

Inexistindo qualquer prova segura da dedicação habitual ao tráfico de drogas, que, como se sabe, vai além do que a simples conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto é, para afastar a causa especial de diminuição da pena, não basta afirmar de forma genérica que a ré está envolvida com o tráfico o que decorre do próprio tipo penal, mas deve haver uma análise mais detalhada das circunstâncias do crime, a fim de perquirir se ela foi realizada de forma isolada, eventual ou em um contexto de habitualidade.

Observa-se que não houve motivação pelo magistrado para o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, também conhecida como tráfico privilegiado,
instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita
. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa, favorecendo o traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso.

No caso em tela, como já mencionado, não há elementos concretos que apontem para a habitualidade, sendo que o ônus da prova incumbia à acusação.

Deve ser reconhecida a presença de causa de redução de pena, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pela requerente,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado, a ré faz jus à aplicação da causa de diminuição, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado, não sendo o presente caso.

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO. iNVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS
DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o
reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura com o tráfico porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de maneira profunda no tráfico de drogas (e-STJ fl. 79), sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que integrasse organização criminosa.
– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se
dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da minorante.
– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa.
– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a
primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de
circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do
entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66 gramas –, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do
Código Penal.

– Agravo regimental não provido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

Assim sendo, merece especial relevo a natureza da substância entorpecente
06 (seis) porções de COCAÍNA, pesando 72,993g (setenta e dois gramas, novecentos e noventa e três miligramas), droga com alto poder viciante
e sua quantidade não pode ser tida como ínfima, pelo que entendo como mais razoável, no caso, a redução da pena na fração
de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART.33 DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do ART. 33 da Nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art.. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor mínimo de 1/3 (um terço), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dadas a quantidade e a natureza altamente danosa da substância entorpecente apreendida com o paciente - 124,70 gramas de crack.
(STJ, HC 252067/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5 - Quinta Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE REDUÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃ PREVISTA NO §
4º
DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ELEMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Segundo prescreve o art.. 42, da Lei n.º 11.343/06, no momento da fixação da pena, a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art.. 59 do Código Penal. 2. Na hipótese, a quantidade - 962,45g - e a qualidade da droga apreendida - cocaína -, justificam tanto o aumento na fixação da pena-base quanto a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas em seu patamar máximo. Não há, portanto, falar na ocorrência de bis in idem na utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas. 3. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível.
(STJ, HC 179063/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), T5 - Quinta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.33 DA LEI N° 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART.33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Data vênia o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante da confissão extrajudicial do réu, a qual, juntamente com as declarações testemunhais em Juízo, demonstram o comércio de entorpecentes, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art 33, caput da Lei nº 11.343/06. 2. Da análise dos autos, observa-se que o apelante é primário e possui bons antecedentes, assim como não existem notícias, no bojo processual, de que ele se dedique às atividades criminosas ou integrem organização criminosa, parecendo ser o delito em comento fato isolado na sua vida, de maneira que faz ele jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6, dada a quantidade da substância entorpecente. 3. Sentença reformada para fixar ao réu a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(Apelação Penal TJ-PA nº
0001240-88.2015.8.14.0048
. Relatora Vânia Lúcia Carvalho Silveira, Julgada em
05/04/2017)

Dessa maneira, reduzo em 1/3 (um terço) tornando-a final em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 333 dias-multa.

Preenchendo os requisitos do art. 44, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido revisional para alterar a pena da requerente, fixando-a em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 333 dias-multa, substituindo-a pelas penas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém-PA,
08 de
maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025